Tribunal: STF
Processo: HC 89973
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A HONRA. ART. 215 DO CÓDIGO
   PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA
   CAUSA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUSÊNCIA. IMUNIDADE MATERIAL
   DO ADVOGADO. REPRESENTAÇÃO DIRIGIDA À OAB. PRECEDENTES. CONCESSÃO
   DA ORDEM.
1. As expressões tidas por ofensivas foram proferidas
   por advogada que agia no interesse de seus clientes, em
   representação dirigida à OAB, para que fosse enviada ao
   Ministério Público Militar e ao 3° Comando Naval.
2. Eventual
   conflito aparente entre o art. 215 do Código Penal Militar e o
   art. 7°, § 2° da Lei 8.906/94 deve ser solucionado pela aplicação
   deste último diploma legal, que é lei federal especial mais
   recente e amplia o conceito de imunidade profissional do
   advogado. Precedentes.
3. A acusação por crime contra a honra
   deve conter um lastro probatório mínimo, no sentido de demonstrar
   a existência do elemento subjetivo do tipo. Conclusão que não
   pode ser extraída como conseqüência lógica do mero arquivamento
   da representação por ausência de suporte probatório.
4.
   Afasta-se a incidência da norma penal que caracterizaria a
   difamação, por ausência do elemento subjetivo do tipo e também
   por reconhecer-se ter a paciente agido ao amparo de imunidade
   material.
5. Habeas corpus provido para deferir o trancamento da
   ação penal, por ausência de justa causa.